Tribunal: TJMT
Processo: 0001076-66.2016.8.11.0018
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001076-66.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OSCAR MARTINS BEZERRA - CPF: 441.716.681-15 (APELANTE), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA - CPF: 581.047.711-91 (APELANTE), CELSO RICARDO BORBA AZOIA - CPF: 581.036.001-72 (APELANTE), ORIVALDO NUNES BEZERRA - CPF: 021.815.501-82 (APELANTE), ORLANDO JOSE DA SILVA - CPF: 188.714.109-04 (APELADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ORIVALDO NUNES BEZERRA, CELSO RICARDO BORBA AZOIA, LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA e OSCAR MARTINS BEZERRA contra sentença que, nos autos dos embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos dos embargantes e determinou a continuidade da execução, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa executiva, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve o cumprimento parcial do contrato de manejo florestal, com a consequente aplicação da exceção de contrato não cumprido; e (ii) estabelecer se o título executivo extrajudicial (Confissão de Dívida) é exigível, diante da alegação de inadimplemento parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento parcial do contrato de manejo florestal alegado pelos embargantes/apelantes não se comprova, uma vez que os elementos de prova trazidos, como o laudo técnico unilateral e os documentos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, não demonstram de forma conclusiva a quantidade exata de madeira explorada.

4. Conforme o art. 476 do Código Civil, a exceção de contrato não cumprido só se aplica se comprovado que a parte exequente descumpriu suas obrigações. No caso, os embargantes não desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia, conforme o art. 373, II, do CPC.

5. O título executivo extrajudicial, na forma de confissão de dívida, é presumidamente líquido, certo e exigível, nos termos do art. 784, III, do CPC. Não havendo provas suficientes de inadimplemento por parte do credor, mantém-se a exigibilidade da dívida.

6. A alegação de inadimplemento parcial, desacompanhada de provas robustas, não é suficiente para afastar a exequibilidade do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

8. A exceção de contrato não cumprido depende de prova robusta do inadimplemento, sendo ônus da parte que a alega.

9. O título executivo extrajudicial goza de presunção de exigibilidade, cabendo à parte devedora demonstrar inequivocamente fatos que afastem essa presunção.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 784, III; CC, art. 476; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC nº 50723020320188130024, Rel. Des(a). Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 27.06.2023; TJ-MG - AC nº 10701120339539002, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, j. 04.04.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ORIVALDO NUNES BEZERRA, CELSO RICARDO BORBA AZOIA, LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA e OSCAR MARTINS BEZERRA, com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 0001076-66.2016.8.11.0018, opostos em face de ORLANDO JOSE DA SILVA, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com o que determinou a sequência da ação de execução nos seus ulteriores termos. Por consequência, condenou os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa executiva, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC (ID 228905749 – fls. 470/479).

Irresignados, os embargantes/apelantes aduzem, em suma, que ficou demonstrado nos autos que a parceria de Exploração Florestal que originou o instrumento de “Confissão de Divida” “era” para que o apelante Oscar Martins Bezerra explorasse a quantia total de 33.543,9714m3 de madeira, mas, no entanto, somente foi explorado o volume de 15.320,8061m3 de madeira, restando a ser explorado o volume de 18.213,0989m3 de madeira.

Defendem que a instrução processual demonstrou, pelos depoimentos da testemunha, que a exploração do projeto ocorreu de forma parcial e que o percentual estabelecido entre as partes foi na proporção de 50% para cada uma, de modo que a r. sentença está dissonante no ponto em que afirma que a porcentagem fixada entre as partes não teria sido provada.

Sustentam que apresentaram oportunamente os valores que entendem serem devidos, correspondente a 9084m3 de madeira, ao custo de R$ 30,00 o metro cúbico, de maneira que caso se entenda pela exigibilidade da Confissão de Dívida, deverá ser considerado o excesso de execução a fim de reduzir o valor do crédito exequendo para R$ 272.520,00 (duzentos e setenta e dois mil quinhentos e vinte reais) (ID 228906671 – fls. 628/655)

O embargado/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 228906671 - fls. 628/655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém destacar que, anteriormente, foi proferida sentença nestes autos, a qual foi objeto de recurso de apelação, o qual foi provido para declarar a falta de exequibilidade do título que embasa a ação de execução. Contudo, apresentado Recurso Especial pela parte exequente/embargada/apelada, a este foi dado provimento “para reconhecer a exigibilidade do título executivo extrajudicial que ampara a execução e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para a instrução dos embargos à execução quanto à tese de exceção de contrato não cumprido relativa ao negócio jurídico subjacente” (ID 228905718 - Pág. 13/35 - fls. 327/349).

Nesse contexto, os autos retornaram ao Juízo de origem para instrução quanto à tese de exceção de contrato não cumprido relativa ao negócio jurídico subjacente.

Depois de instruído o feito, o Sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais, com o que determinou a sequência da ação de execução nos seus ulteriores termos. Por consequência, condenou os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa executiva, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC (ID 228905749 – fls. 470/479), sentença contra a qual os executados/embargantes/apelantes se insurgem.

Pois bem.

O cerne da questão reside na alegação dos executados/embargantes/apelantes de que o contrato de manejo florestal não foi integralmente cumprido pelo exequente/embargado/apelado, uma vez que não teria sido extraída a totalidade da madeira prevista. Com base nessa assertiva, os executados/embargantes/apelantes sustentam a aplicação da exceção de contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), pretendendo que a execução seja extinta ou recalculada.

Da análise dos autos, tem-se que a irresignação não merece prosperar, porquanto, os executados/embargantes/apelantes alegaram que não foi extraída toda a madeira prevista no contrato de manejo florestal, mas não apresentaram provas suficientes que sustentem essa afirmação.

Com efeito, embora os executados/embargantes/apelantes sustentem que somente 18.168,2013 m3 de madeira foram extraídos de um total de 33.543,9714 m3 autorizados, não há prova concreta nos autos que confirme essa afirmação.

A prova testemunhal e a prova documental não são suficientes para afastar a exequibilidade do Termo de Confissão de Dívida que instrui a ação de execução. A uma porque o Laudo Técnico colacionado pelos executados/embargantes/apelantes (ID 228905742 - fls. 398/403), foi produzido de forma unilateral. A duas porque o Relatório de Saldo de ACT (ID 228905742 - Pág. 37/40 - fls. 434/437) e a Retificação da Autorização para Exploração Florestal – PMFS, ambos emitidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, não comprovam a quantidade de madeira efetivamente retirada da área licenciada, não havendo como afirmar, indene de dúvidas, que apenas foi extraído o volume de 15.320,8061m3 de madeira, restando a ser explorado o volume de 18.213,0989m3.

Ora, como cediço, nos contratos bilaterais, conforme o art. 476 do Código Civil, o cumprimento de uma obrigação por uma parte depende da execução da contraprestação pela outra. Senão vejamos:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Todavia, o sucesso de uma alegação de exceção de contrato não cumprido depende da comprovação, pela parte executada/embargante/apelante, de que a outra parte efetivamente deixou de cumprir suas obrigações.

No caso, os executados/embargantes/apelantes alegam que apenas parte da madeira prevista no contrato foi extraída, o que comprometeria a exigibilidade da dívida. Contudo, ao fazer tal alegação, o ônus de demonstrar essa inexecução sobre eles recai, nos termos art. 373, II, CPC, no entanto, não desincumbiram do ônus que lhes competia.

A propósito:

AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE TRANSPORTE. BOLETOS E DUPLICADAS NÃO QUITADOS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. MANUTENÇÃO. 1. Compete à parte que alega a exceção do contrato não cumprido o ônus de comprovar a inexecução do serviço pelo outro contratante. 2.

Não comprovada a quitação do débito, tampouco o descumprimento contratual do outro contratante, a procedência da ação de cobrança se impõe. (TJ-MG - AC: 50723020320188130024, Relator: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 27/06/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2023).

Logo, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida em questão tem natureza de título executivo extrajudicial, e, como tal, presume-se líquido, certo e exigível, conforme previsto no art. 784, III, do CPC, de maneira que não havendo prova concreta de que o exequente/embargado/apelado (Orlando José da Silva) descumpriu sua parte no contrato de manejo florestal, a dívida continua sendo plenamente exigível.

Repisa-se que a simples alegação de inadimplemento parcial, desacompanhada de prova substancial, não é suficiente para afastar a exigibilidade de um título executivo.

Nesse sentido:

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLÊNCIA DO VENDEDOR - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - ÔNUS DE PROVA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO OUTRO CONTRATANTE. Sem comprovar o inadimplemento da parte contrária, é descabida a alegação do devedor de exceção de contrato não cumprido para se furtar ao pagamento de obrigação assumida. (TJ-MG - AC: 10701120339539002 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data de Publicação: 16/04/2018).

Assim, sem a comprovação da inexequibilidade, o título executivo permanece hígido, e a execução deve prosseguir.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com o que majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024